Tribunal: TJDFT
Processo: 0733608-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733608-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA GOMES DE SOUZA AGRAVADO: GUSTAVO MARTINS SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LIVIA GOMES DE SOUZA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga na Execução de Título Extrajudicial no 0700967-79.2021.8.07.0007 que rejeitou impugnação à designação do oficial de justiça para avaliar imóvel penhorado. A agravante alega, em suma, que teria havido redirecionamento do cumprimento de mandado de avaliação a outro oficial de justiça “insistentemente escolhido e indicado pelo agravado”, motivo pelo qual impugnou a designação deste oficial de justiça por “suspeita de vício”. Afirma que não compete às partes indicarem qual seria o perito judicial a realizar o cumprimento de mandado judicial, mas exclusivamente ao Judiciário. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar o cumprimento do mandado pela oficiala de justiça indicada pelo agravante ou por outro oficial de justiça. Preparo recolhido no ID 62835185 e 62836887. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 204709526) tem o seguinte teor: Trata-se de Execução de título extrajudicial de GUSTAVO MARTINS SIQUEIRA em face de GEOVANIO BOMFIM SOBRINHO e LIVIA GOMES DE SOUZA. Foi determinada a renovação do mandado de ID 187319539, com a observação expressa de que o Oficial de Justiça designado ao cumprimento do mandado deve promover, previamente, a comunicação com todas as partes no telefone indicado ao ID 187309895 e ID 187531572. Ao ID 200032410 a Oficial Ana Claudia Lino suscitou dúvidas quanto ao cumprimento do mandado, uma vez que esta oficiala havia realizado a avaliação anterior. Ao ID 200042945 foi esclarecido que não há óbice para o cumprimento pela mesma oficiala. Por sua vez, a parte executada se manifestou ao ID 201904702 informando que foi o Oficial de Justiça Sr. Antônio Cesar Garcia e Souza quem procedeu a comunicação acerca da realização da avaliação. Sustenta que tal fato causa estranheza e que há suspeita quanto a eventual possibilidade de vício, ou, algum tipo de favorecimento em favor do Exequente. Manifestação do exequente ao ID 202309547. A decisão de ID 202274161 determinou a remessa de ofício à Central de Mandados para informar quanto ao motivo da redistribuição do mandado de avaliação a outro Oficial diverso da Oficiala Ana Cláudia Lino. Também deveria informar por qual motivo a redistribuição recaiu sobre o Oficial Antônio César. Resposta ao ID 203393128. Manifestação do exequente ao ID 203440453. Nova impugnação do executado ao ID 204518512. Breve relatório. Decido. Conforme a resposta da Central de Mandados ao ID 203393128, verifico que não houve direcionamento do cumprimento do mandado por determinado Oficial de Justiça no sentido de favorecer uma das partes, apenas foram cumpridas as orientações internas do TJDFT para cumprimento de mandados na Central de Ceilândia. Advirto a parte executada que, conforme suas próprias palavras, não há qualquer prova de favorecimento ou conduta viciosa por parte do exequente e/ou Oficial de Justiça, vejamos:"Data Máxima Vênia, a Executada Lívia esclarece não ter qualquer comprovação de favorecimento ao Exequente, ou, de qualquer conduta viciosa por parte do Oficial de Justiça Sr. Antônio Cesar Garcia e Souza, porém, a estranheza, suspeita e desconfiança ora suscitada se dá exclusivamente em razão da insistência do Exequente para que o referido Oficial de Justiça seja o responsável pela perícia de avaliação". Ou seja, a parte executada ao alegar suposto vício não se desincumbiu de seu ônus de provar a suposta ilegalidade ou ao menos indícios de suposto vídio. Ressalto que a tentativa de avaliação do imóvel já se arrasta por demasiado tempo, o que compromete a prestação jurisdicional. Diante desse contexto, afasto as alegações da parte executada e determino o prosseguimento da avaliação devendo o mandado ser cumprido de acordo com as normas do PDM de Ceilândia, pouco importando se será distribuído ao Oficial Antônio ou à Oficiala Ana Cláudia. Trata-se de impugnação da executada à designação do oficial de justiça para cumprir mandado de avaliação de imóvel penhorado. Compulsando-se os autos, constata-se que foi lavrado laudo de avaliação pela Oficiala de Justiça Sra. Ana Cláudia Nascimento Lino Fagundes em 26/11/2023 que avaliou o valor do imóvel em R$ 13.640.000,00 (treze milhões seiscentos e quarenta mil reais) (ID 179478763). O Juízo de origem determinou no ID 185265872 a realização de nova avaliação, e esta foi realizada pelo Oficial de Justiça Sr. Antonio Cesar Garcia e Souza, que avaliou o imóvel em R$ 2.050.000,00 (dois milhões e cinquenta mil reais) (ID 188056048). Em seguida, no ID 196457373, o Juízo anulou o segundo laudo, por ter sido realizado sem a presença dos advogados de ambas as partes. O mandado foi distribuído à Oficiala de Justiça Sra. Ana Cláudia Nascimento Lino Fagundes, que suscitou dúvida acerca da possibilidade de cumprimento do mandado por ela (ID 200032410), e o Juízo decidiu que não haveria óbice acerca do cumprimento do mandado pela mesma oficial de justiça (ID 200042945). Em seguida, o mandado foi redistribuído ao Oficial de Justiça Sr. Antonio Cesar Garcia e Souza, o que foi objeto de impugnação pela executada. Foi expedido ofício à Central de Mandados para informar o motivo da redistribuição do mandado de avaliação, e a resposta do ofício foi a seguinte (ID 203393129): Atendendo à solicitação, informo que os mandados são distribuídos automaticamente, no horário da manhã, no primeiro dia útil subsequente à disponibilização, por parte das Varas, no sistema CEMAN. A distribuição automática é feita para o Oficial de Justiça escalado para o dia no setor. Ressalto, ainda, que os Oficiais Ana Cláudia Lino e Antônio César são os únicos a atenderem esse setor, não cabendo ao PDM escolher para qual será distribuído um ou outro mandado, salvo com ordem expressa da Vara no corpo do documento, desde que cumpridos os critérios de vinculação, principalmente o mesmo endereço e o mesmo objeto. Nesse caso um Oficial poderá alegar que o mandado é vinculado a outro e, caso confirmado pelo PDM e não estando esse outro em licença médica ou gozo de férias, será redistribuído. Assim, não se constata nenhum vício na distribuição ao oficial de justiça, que se deu de forma automática, segundo informou a Central de Mandados. A agravante alega que o Oficial de Justiça Sr. Antonio Cesar Garcia e Souza teria sido “indicado insistentemente” pelo agravado. Entretanto, a própria agravante repetidamente, inclusive no corpo da própria peça recursal, requer o cumprimento do mandado pela Oficiala de Justiça Sra. Ana Cláudia Nascimento Lino Fagundes. Resta claro que o exequente prefere que o imóvel seja avaliado pelo oficial que anteriormente lhe atribuiu valor inferior, enquanto a executada prefere que seja avaliado pela oficiala que lhe atribuiu valor superior, mas isso por si só não representa nenhum indício de comprometimento à imparcialidade de quaisquer dos auxiliares da justiça. De resto, observe-se que as hipóteses de impedimento e suspeição dos auxiliares da justiça estão previstas nos arts. 144 e 145 do Código de Processo Civil, conforme o art. 148, II do mesmo Código: Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha; II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo; VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório; (Vide ADI 5953) IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado. § 1o Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. § 2o É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. § 3o O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. (...) Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição: I - ao membro do Ministério Público; II - aos auxiliares da justiça; III - aos demais sujeitos imparciais do processo. No caso, a agravante não apresenta nenhuma prova, nem sequer indica nenhum fato concreto, que configure quaisquer das hipóteses legalmente previstas de comprometimento da imparcialidade do auxiliar da justiça, limitando-se a fazer alegações de “aparenta suspeita” sem apresentar qualquer embasamento fático. Deste modo, entendo que a impugnação da agravante não pode prevalecer, por absoluta ausência de elementos factuais, não tendo sido comprovado nenhum vício na distribuição nem hipótese de impedimento ou suspeição, devendo o mandado de avaliação do imóvel ser cumprido pelo oficial de justiça a quem vier a ser distribuído. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. No mesmo prazo, deverão as partes se manifestarem sobre possível configuração de litigância de má-fé, na forma do art. 80, IV, V e VI do CPC. Brasília, DF, 15 de agosto de 2024 14:47:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador